Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706728-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL – BANCO SICOOB contra decisão (ID 223963050) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para que o banco se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de restrição de crédito e impedir a consolidação do procedimento de expropriação do bem alienado fiduciariamente. Em suas razões (ID 69146334), alega que: 1) não há comprovação de que os atos expropriatórios foram feitos pelo agravante, que sequer é credor do agravado; 2) não há fundamento para obstar a aplicação da Lei 9.514/97, pois o procedimento ocorreu de forma regular; 3) não é possível admitir a condição de suposta hipossuficiência do devedor para impedir os atos expropriatórios; 4) o crédito foi sub-rogado e banco requerido não é mais o credor; 5) o agravado obrigou-se voluntaria e livremente a entregar 13.275 sacas de soja através da emissão do título de crédito; 6) em caso de não quitação da obrigação, os imóveis alienados fiduciariamente servem para honrar a dívida; 7) o devedor assumiu o risco, de forma livre e consciente, de perder a propriedade dos imóveis em favor do credor do título ou daquele que o sucedesse; 8) a recusa do devedor importa em conduta contraditória; 9) intempéries climáticas são riscos inerentes à atividade de empresário rural; 10) o pedido de prorrogação pelo prazo de 15 anos, com dois anos de carência, é desproporcional para um título emitido para vencimento em 3 anos; 11) a tutela provisória de urgência não pode ser cumprida pelo Banco Sicoob, que não é mais titular do crédito; 12) o verdadeiro titular do crédito não integra a relação jurídica objeto da demanda. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, em razão da impossibilidade de cumprimento pelo agravante. Preparo comprovado (ID 69342838). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 70872451). Sem contrarrazões (ID 71802072). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença na origem, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois a gratuidade judiciária foi revogada e o autor, apesar de intimado, não recolheu as custas processuais no prazo estabelecido pelo juízo (ID 241861416, processo originário). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator